Tribunal: TJMT
Processo: 1013302-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013302-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. E. D. O. C. - CPF: 113.283.691-37 (AGRAVADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALONSO HERCULANO DA SILVA - CPF: 346.201.171-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1013302-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

M. E. D. O. C. representado por ALONSO HERCULANO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COLECISTECTOMIA – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE – PROBABILIDADE DEMONSTRADA NA ORIGEM -
RECURSO DESPROVIDO.

No caso em comento, como base no relatório médico, é evidente a urgência do procedimento que é portador de colelitiase dor abdominal, com indicação para colecistectomia.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1013302-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

M. E. D. O. C. representado por ALONSO HERCULANO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1015948-19.2024.8.11.0041,
para determinar que a requerida/agravante custeie a consulta e o procedimento cirúrgico indicado à parte agravada para a retirada de pedras na vesícula.

A parte agravante aduz que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da liminar, ao argumento de que não negou o procedimento pretendido pela parte agravada e que o procedimento é de caráter eletivo.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 215014192.

A antecipação de tutela foi indeferida por meio da decisão de Id.

215037158.

Contrarrazões apresentadas no Id. 216496656, refutando a razão recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é que seja reformada a decisão que
determinou que a requerida/agravante custeie a consulta e o procedimento cirúrgico indicado à parte agravada para a retirada de pedras na vesícula.

Pois bem.

Tratando-se de direito à vida/saúde, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da autora não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde.

Ressalta-se que é de conhecimento que houve aprovação de recente Lei que trata do assunto, mitigando a taxatividade do rol da ANS alegada pela parte agravada, bem como o STJ já possui entendimento atualizado sobre o tema, conforme aresto:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO.
COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.027.277/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) – destaquei.

Outrossim, pelo relatório médico apresentado nos autos de origem, restou evidenciada a urgência do tratamento indicado
que diagnosticou que o agravado está com pedras na vesícula, o que acarreta fortes dores
,
sendo indicado pelo seu médico a realização de um procedimento cirúrgico (
colecistectomia)
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PRAZO DE CARÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA E TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA – COLELITÍASE - DEFERIMENTO DA LIMINAR – INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Na hipótese, consoante relatórios médicos apresentados, é patente a urgência do agravado que é portador de colelitiase dor abdominal, com indicação para colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia, indicado pelo profissional que o acompanha, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o procedimento indicado não seja realizado.

Dada a situação de urgência/emergência, a cláusula restritiva de cobertura entra em colisão com o direito fundamental à saúde, motivo pelo qual, na ponderação de valores, deve prevalecer a integridade física e psicológica do segurado, de modo a garantir a eficácia social do contrato.

(N.U 1001560-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Além disso, nada impede que, caso seja vencedora na demanda, a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela.

Outrossim, em consulta ao processo originário, embora a parte agravante tenha alegado que não apresentou oposição à realização do procedimento cirúrgico, até o presente momento a parte agravada não teve acesso ao tratamento.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, uma vez que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Considerando o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024